Tribunal: CARF
Processo: 10380.726433/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726433/2011-86
ACÓRDÃO
2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCA ALDENIR FREITAS UCHOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos da CEF, oriundos do processo judicial no 2003.81.00.004203-9, que tramitou na 1a Vara
Federal do Ceará/CE, excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
2
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/64):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 21 a 25, referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2010
(ano-calendário 2.009), apresentando, por intermédio de seu representante legal
(fls. 7 e 8), a impugnação de fls. 2 a 6.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica, decorrente de Ação Judicial, no valor de R$ 178.875,91 (fls.
23, 24, 37, 38 e 41), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 36.992,83,
multa de ofício de R$ 27.744,62 e juros de mora de R$ 4.124,70, calculados até
31/05/2.011.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 a 4, acompanhada dos documentos de
fls. 7 a 20, a contribuinte propugna pela insubsistência e pela improcedência total
do lançamento, alegando, em síntese, que:
3.1 - a Impugnante, nascida em 01 de junho de 1.935, enquadra-se no Estatuto do
Idoso, estando, portanto, desobrigada de entregar a respectiva declaração de
rendimentos;
3.2 - os rendimentos tributáveis considerados omitidos pelo Fisco, no valor de R$
178.875,91, foram recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
que tramitou na 1a Vara Federal do Estado do Ceará, sob número 90.1036-5, onde
figuram, como autores, os Srs. Luiz Ferreira Costa, Francisco João Pacheco,
Francisco de Assis Santos e João Uchoa, esse último, já falecido em 2.005 e que
tinha, como esposa, a Impugnante, que nunca auferiu renda, tendo sua vida
custeada pelo seu marido;
3.3 – o que realmente ocorreu foi o reconhecimento de um crédito por parte da
Marinha do Brasil, em favor do Sr. João Uchoa, falecido, e que foi recebido
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
3
judicialmente pela Impugnante, sua legítima esposa e herdeira (reproduz o
inciso XV do art. 6o, da Lei no 7.713/1.988, o inciso VI, do art. 4o, da Lei
no 9.250/1.995);
3.4 – a capacidade de contribuinte da Impugnante merece ser observada em
função de sua condição financeira e de obrigatoriedade de declaração de
rendimentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL,
EM FUNÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO ESTATUTO DO IDOSO.
A idade da contribuinte não a exime da apresentação da declaração de ajuste anual
do IRPF/2.010 (ano-calendário 2.009), não se verificando, para o ano-calendário em
questão, as hipóteses legais de dispensa de entrega dessa declaração.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. SERVIDOR FALECIDO. SUCESSÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Como as diferenças salariais a que fazia jus o servidor falecido foram pagas ao
cônjuge sucessor, este figura como sujeito passivo da obrigação tributária, por ter
relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador.
Somente na hipótese de rendimentos recebidos em vida pelo servidor e
incorporados ao espólio, o respectivo bem ou direito seria transferido ao patrimônio
dos herdeiros com isenção de Imposto de Renda.
FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Impõe-se a interpretação literal da legislação tributária que dispõe sobre outorga de
isenção, não havendo nos autos elementos suficientes para caracterizar os
rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual do IRPF/2.010 (ano-calendário
2.009) como não-tributáveis, na medida em que a documentação acostada ao
processo pela contribuinte noticia o recebimento de verbas judiciais a título de
diárias de asilado, que não encontram na legislação vigente previsão expressa de
isenção de tributação.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM FUNÇÃO DE
AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda quando do seu recebimento.
Cientificada da decisão, em 08/05/2015 - sexta-feira (fls. 67), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/06/2015, recurso voluntário (fls. 69/74), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que o fato gerador da
obrigação tributária é isento ou não tributável dada sua característica, ou está prescrito de pleno
direito, calhando na espécie, em caso da manutenção do lançamento, a aplicação do regime de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
4
competência na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
no processo judicial no 2003.81.00.004203-9, que tramitou na 1a Vara Federal do Ceará. Cita
jurisprudência do STF, de caráter vinculante, para motivar as pretensões recursais. Requer, ao
final, a nulidade e insubsistência do lançamento, com o cancelamento do débito fiscal apurado e a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 75.
Em 05/08/2015, trouxe aos autos a procuração conferindo poderes ao patrono que
subscreveu a peça recursal (fls. 80/81).
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 86),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial - do
regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor ajustado de R$ 178.875,91, constatada em sede de revisão
da DAA/2010 apresentada, cuja tributação dos rendimentos ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, com especial destaque para a aplicação do regime de
competência na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 58/62):
II - DOS RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. SERVIDOR FALECIDO.
SUCESSÃO. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
5
8. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídica,
decorrentes de Ação Judicial, apurada no lançamento, no valor de R$ 178.875,91,
resultou das informações contidas na DIRF (Declaração de Imposto de renda
Retido na Fonte), ano de retenção 2.009 e código de retenção 5928
(rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal), apresentada pela Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, à fl. 45, que apontou rendimentos
tributáveis de R$ 233.605,07, dos quais o Fisco deduziu os honorários
advocatícios de R$ 54.729,16 para calcular o valor da omissão de rendimentos
acima referido (fl. 23).
9. Conforme documentos constantes dos autos (fls. 14 a 20, 45 e 48 a 53), e
informações prestadas pela contribuinte na peça impugnatória, os rendimentos
tributáveis considerados omitidos pelo Fisco, no valor de R$ 178.875,91, foram
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial movido contra a
União, que tramitou na 1a Vara Federal do Estado do Ceará, sob número 90.1036-
5, onde figuraram, como autores, os Srs. Luiz Ferreira Costa, Francisco João
Pacheco, Francisco de Assis Santos e João Uchoa, esse último, já falecido em
2.005 e cônjuge da Recorrente, sendo que o reconhecimento do correspondente
crédito, por parte da Marinha do Brasil, no ano-calendário 2.009, em favor do
Sr. João Uchoa, foi recebido judicialmente pela Impugnante, sua legítima esposa
e herdeira.
10. Aplica-se ao caso o disposto na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980, cujo
artigo 1o assim dispõe:
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os
montantes das contas individuais de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência social ou na forma da legislação
específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento. (grifos nossos)
11. O Decreto no 85.845, de 26 de março de 1981, que regulamentou a referida
norma, prescreve o que segue:
Art.1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em quotas
iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do art. 2o.
Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:
(...)
II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União,
Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos
respectivos servidores;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
6
12. Nesse contexto, assinale-se que o artigo 43 da Lei no 5.172/1.966 (Código
Tributário Nacional) determina que o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza.
13. A Lei no 7.713/1988 esclarece o alcance da norma citada, nos seguintes
termos:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
14. Como as diferenças salariais a que fazia jus o servidor falecido foram pagas ao
cônjuge sucessor, este figura como sujeito passivo da obrigação tributária, por ter
“relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”,
nos termos do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do CTN.
15. A tributação das importâncias originadas dos títulos que tocarem ao herdeiro,
meeiro ou legatário é prevista no artigo 55, inciso I, do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), nos seguintes
termos:
Art. 55. São também tributáveis:
(...)
II - as importâncias originadas dos títulos que tocarem ao meeiro, herdeiro
ou legatário, ainda que correspondam a período anterior à data da partilha
ou adjudicação dos bens, excluída a parte já tributada em poder do
espólio; (destaques da transcrição)
16. Somente se as verbas salariais houvessem sido recebidas em vida pelo
servidor e estivessem incorporados ao espólio, o respectivo bem ou direito seria
transferido ao patrimônio dos herdeiros com isenção de imposto de renda, com
fundamento no artigo 39, inciso XV, do RIR/1999.
III - DA FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
7
17. Os documentos constantes às fls. 15 a 17 e 49 a 53 noticiam que os
rendimentos incluídos no lançamento correspondem a pagamento, aos militares
autores da Ação Judicial em foco, das verbas intituladas “diárias de asilado”, com
o intuito de compensação pela perda de saúde dos considerados inválidos pelo
Comando da Marinha.
18. Mister se faz ressaltar que, em se tratando de matéria atinente a isenção do
Imposto de Renda, e, em consonância com o disposto no inciso II, do art. 111, do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito, a interpretação deve ser
literal, não podendo ser abarcada situação que, ao tempo do presente
lançamento, não era prevista pela legislação então vigente:
(...)
20. As argumentações e os documentos carreados aos autos pela contribuinte não
têm o condão de caracterizar o valor de R$ 178.875,91 como valor passível de
isenção de tributação, na medida em que noticiam o recebimento da citada
quantia a título de “diárias de asilado”, que não encontra na legislação vigente
previsão expressa de isenção de tributação.
21. Observe-se, ainda, que a contribuinte não faz jus à isenção de que trata o
inciso XV, do art. 6o, da Lei no 7.713/1.988, na medida em que os rendimentos em
análise, recebidos acumuladamente em decorrência de Ação Judicial, não
correspondem a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma.
IV – DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM
FUNÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. DO REGIME DE CAIXA
22. Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e
de sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
CTN
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.” (grifos nossos)
23. A Lei no 7.713/1.988, de 22/12/1.988, que estabeleceu a tributação pelo
regime de caixa, em seus arts. 1o, 2o, 3o, caput, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de
janeiro de 1.989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
8
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com
as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos declarados.
.......
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. “ (grifos nossos)
24. De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a partir de 1o de
janeiro de 1.989 a tributação do Imposto de Renda das Pessoa Físicas passou a ser
regida pelo regime de caixa, ou seja, o imposto é devido à medida em que os
rendimentos forem percebidos, com a disponibilidade efetiva da renda, sendo
que o imposto somente atinge os rendimentos, quando os valores já se
encontrarem à disposição do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos
artigos 37, 38, caput e parágrafo único, do Regulamento do Imposto Renda (RIR -
Decreto no 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, bem como a renda presumida, no caso de sinais exteriores de
riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens
em condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no
5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
9
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.”
25.
Adicionalmente,
quanto
à
tributação
de
rendimentos
recebidos
acumuladamente, cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), in verbis:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na
fonte incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua
atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134,
de 1990, art. 3o).”
26. Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial, necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto a suposta prescrição alegada, nada a prover, uma vez que a tributação
deverá ocorrer no momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, na exata
dicção do art. 43 do CTN – diga-se de passagem, situação que se perfectibilizou no ano de 2009,
mediante o resgate dos valores apurados junto à CEF (fls. 75), os quais, de fato, se referiram a
diárias de asilado pleiteadas judicialmente por seu falecido marido e não a revisão dos proventos
de aposentadoria por ele recebidos em vida e incorporados ao espólio, aliás como bem
fundamentado na decisão recorrida, portanto fora do espectro da isenção tributária por falta de
previsão legal.
No que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos,
vale salientar que os informes contidos na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que a Recorrente obteve no ano-calendário autuado rendimentos oriundos do
processo judicial no 2003.81.00.004203-9, que tramitou na 1a Vara Federal do Ceará, na qualidade
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
10
de sucessora de seu falecido marido, João Uchoa, movido contra União Federal (Ministério da
Marinha) e pagos pela CEF (fls. 14/18 e 48/53).
Contudo, constato que os aludidos rendimentos foram tributados pelo regime de
caixa, com base no art. 56 e 640 do RIR/99. Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime
de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos termos da decisão
proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos
de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão
geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Destarte, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-
calendário de 2009 – tendo por base os rendimentos tributáveis declarados como isentos e não
tributáveis, decorrentes de ação judicial movida contra a União Federal e pagos pela CEF – deverá
ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, destaco ainda que, evidenciada a aplicação de juros moratórios na
atualização dos valores apurados na demanda judicial, também deverá ser excluído da base de
cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos – haja vista a recente
decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808),
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – cabendo
aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e quaisquer
outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
11
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização pelo
atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento nas
datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor implica
prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual tem
direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da CEF, oriundos do
processo judicial no 2003.81.00.004203-9, que tramitou na 1a Vara Federal do Ceará/CE,
excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.711 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726433/2011-86
12

Fl. 98
DF CARF MF
Original